Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-81.2023.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com dano moral e material e pedido de repetição de indébito – Contratação não autorizada de cartão de crédito consignado – Descontos indevidos no benefício assistencial (LOAS) – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Rejeição – Dano moral não caracterizado –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com dano moral e material e pedido de repetição de indébito – Contratação não autorizada de cartão de crédito consignado – Descontos indevidos no benefício assistencial (LOAS) – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Rejeição – Dano moral não caracterizado – Reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e determinação para a devolução dos valores descontados que atende ao princípio da reparação integral, restituindo a autora ao status quo ante – Ausência de comprovação de abalo ao direito da personalidade da autora – Devolução simples dos valores descontados – Não há elementos suficientes para configurar ofensa da boa-fé objetiva pelo banco recorrido – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, com majoração da verba honorária.